Tribunal: TJBA
Processo: 8111132-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111132-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON ALVES PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA "ZAPSIGN". AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por irregularidade na representação processual, em razão de a procuração ter sido assinada eletronicamente por plataforma não vinculada à ICP-Brasil (ZapSign). Na mesma decisão, o juízo condenou o advogado ao pagamento das custas processuais pela atuação sem mandato válido, após o descumprimento de ordem de emenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se a assinatura eletrônica via plataforma "ZapSign" supre os requisitos de validade para fins judiciais; b) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e c) se a benesse alcança a condenação imposta diretamente ao patrono.

III. Razões de decidir

3. A assinatura eletrônica simples (ZapSign) não possui presunção de autenticidade para a prática de atos processuais, exigindo-se a certificação qualificada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

4. Verificada a desídia da parte em regularizar a representação processual após devida intimação (Art. 76, § 1º, I, do CPC), impõe-se a manutenção da extinção do feito sem julgamento de mérito.

5. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (Art. 99, § 3º, CPC) e, quando corroborada por documentos que atestam renda modesta (Art. 98 do CPC), autoriza o deferimento da justiça gratuita.

6. O benefício da gratuidade possui natureza personalíssima (Art. 99, § 6º, CPC) e não se estende ao advogado condenado ao pagamento de custas por agir sem mandato (Art. 104, § 2º, CPC), permanecendo a obrigação deste último hígida e imediatamente exigível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para conceder a gratuidade da justiça ao autor, com suspensão da exigibilidade das custas em relação a ele.

8.
Tese de julgamento
: "1. A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural possui caráter personalíssimo e não alcança a condenação imposta ao advogado por atuação sem mandato válido (Art. 104, § 2º, CPC). 2. A inércia na regularização da representação processual viciada por assinatura eletrônica simples (ZapSign) enseja a extinção do processo sem resolução de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8111132-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILSON ALVES PINHEIRO DE SOUZA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora